Tribunal: TJDFT
Processo: 0730091-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730091-96.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 10 DESPACHO Esta Presidência determinou a remessa dos autos à COREC para que o recurso especial ficasse sobrestado até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.046 (ID. 32832276). Entretanto, não obstante o comando exarado, verifica-se que o acórdão recorrido não analisou a matéria à luz do paradigma indicado, tampouco em relação àquele estabelecido por ocasião do julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). Logo, constata-se que todas as providências nesta instância estão esgotadas, devendo os autos retornarem à vara de origem para adoção das medidas pertinentes. Remetam-se os autos à vara de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029